Tribunal: TJES
Processo: 0000099-64.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-64.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

APELADO: NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
RESP 1340553/RS

–
NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS
– PRAZO ÂNUO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REALIZADO
–

PRAZO QUINQUENAL NÃO FINALIZADO - INÉRCIA DO EXEQUENTE –

INEXISTENTE -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO
CARACTERIZADA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567 e 571), consolidou entendimento no sentido de que os procedimentos dispostos no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) tem início automático após a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor, ante a sua não localização e/ou de bens sobre os quais possam recair a penhora.

2.
Após escoado o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, conforme artigo 40, §2º, da LEF, tem-se inicio o prazo quinquenal para reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.
Se da ciência do exequente quanto a não localização de bens a penhorar até a prolação da sentença não houver perpassado seis anos, referente a soma do prazo ânuo com o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição intercorrente.

4.
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de inércia e/ou desídia da parte exequente.

5
.
Ausente comprovação de que a Fazenda Municipal, por mais de 5 (cinco) anos, após a suspensão ânua, quedou-se inerte ao prosseguimento da execução, mas ao contrário, havendo demonstração de que atuou ativamente para o recebimento do crédito, imperativo o afastamento da prescrição intercorrente.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0
00099-64.2017.8.08.0037

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

APD
O
:

NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO-ME

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação executiva movida pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em face de
NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO-ME
.

Em seu arrazoado, o apelante aduz que entre a ciência da não localização de bens passíveis de penhora até a prolação da sentença, não transcorreram seis anos, referente à soma entre o prazo ânuo de suspensão do processo e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, inexistindo razão, portanto, para o acolhimento do instituto prescritivo. (fls.24/29; pág.32/37).

Pois bem.

A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04,
in verbis
:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Sobre o tema, esta C. Quarta Câmara Cível assim já decidiu, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDA DOS ARTS. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 E 6º DA LEI Nº 11.051/2005 AFASTADA INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto este versa sobre matéria processual civil, passível de regulamentação por Lei ordinária, na medida em que estabelece apenas o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si.
2- A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 5 anos.
3- A execução fiscal tramitou sem que fossem promovidas medidas efetivas de constrição sobre o patrimônio do Executado, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença. 4- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030110114821, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA . SUSPENSÃO DO PROCESSO REALIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS DECORRIDO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei nº 6.830 de 1980, Lei de execução Fiscal, disciplina a prescrição intercorrente em seu art. 40, prevendo que diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis o curso da execução será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém do entendimento de que é prescindível a intimação da Fazenda Pública da decisão que suspende ou arquiva o feito, visto que o arquivamento é automático. 3. Pela análise do caderno processual, verifico que como o processo foi suspenso em 22 de outubro de 2007, e posteriormente determinado o arquivamento do feito em 02/06/2009, sendo que não foram adotadas providências frutíferas no processo, tendo início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que encerrou em 02 de junho de 2014. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 041040008579, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Da leitura dos julgados reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

In casu
, é possível constatar
que
a execução fiscal fora ajuizada em
10
/0
1
/20
17

e que
a apelada fora citada em 31/12/2018, todavia, não foram localizados bens a penhorar, conforme certidão de fls. 13 (pág.17).

Deste fato a Fazenda Municipal apenas tomou ciência em 21/07/2020, quando então,
fora iniciado
o prazo
ânuo
automático de suspensão do process
o,
cujo termo final se deu em 21/07/2021
e
a partir de quando teve início o prazo de cinco anos para o reconhecimento do lustro prescritivo.

N
esse contexto, em 2022, quando fora prolatada a sentença
que

extingui
u
a execução em razão da prescrição intercorrente,

em verdade
, ainda não havia transcorrido o lapso temporal necessário para tanto,
isto é,
o acúmulo
entre o
prazo ânuo com o prazo
quinquenal
,
o que
apenas ocorreria em 21/07/2026.

Ademais
,
ressalta-se que o apelante atuou ativamente no processo, fazendo, inclusive, requerimentos de diligências, os quais não foram sequer analisados pelo juiz singular (fls.20; pág. 25), razão pela qual entendo que seus atos não configuram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Desse modo, inexistindo o transcurso do lapso temporal necessário, bem como da prova de inércia ou desídia do exequente, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja anulada a sentença recorrida que acolheu a prescrição intercorrente e, via de consequência, seja dado prosseguimento a execução em comento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)